Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-77.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. COBRANÇA DE DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSCRIÇÃO EM ÓRGAOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, apenas declarando inexistente o débito cobrado, determinado à recorrida que o exclua dos seus sistemas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa.
2. Para a caracterização do dano moral, na modalidade in re ipsa, faz-se necessária a demonstração do dano sofrido, que se dá com a simples inscrição e/ou manutenção do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, por dívida inexistente. Ou seja, o próprio fato já configura o dano, vinculado à existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.
3. No caso, todavia, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do art. 373, inc. I, CPC/2015, na medida em que os documentos de ID 16315047 – p. 1/2, apenas se referem à existência de dívida negociável, com oferta de desconto, nos quais, aliás, sequer consta o nome do autor. Não há, efetivamente, o registro restritivo de crédito, conforme art. 43 do CDC, razão pela qual inexiste suporte para a indenização pretendida.
4. Ademais, malgrada a falha na prestação dos serviços, decorrente da dívida inexistente, o dissabor e os aborrecimentos experimentados pelo autor/recorrente são decorrentes da vida em sociedade, caracterizando-se como vicissitudes do cotidiano, a que todos estamos sujeitos, sem aptidão para violar os direitos de personalidade do consumidor.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.